Tribunal: TJMT
Processo: 0009274-31.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009274-31.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WUANDERSON GOMES VARGAS - CPF: 011.642.321-85 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WUANDERSON GOMES VARGAS - CPF: 011.642.321-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS, INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE E DA MAJORANTE DE NÃO POSSUIR PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PEDIDOS DE CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E MAJORAÇÃO DAS PENAS POR LESÃO CORPORAL CULPOSA – RECURSO DA DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE POR LESÃO CORPORAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DELITOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA E IMPRUDÊNCIA – ELEMENTOS DO TIPO – JULGADO DO TJMT – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – VALORAÇÃO DAS AGRAVANTES OU ATENUANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – MAJORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – DIRETRIZ DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA

– REGIME INICIAL SEMIABERTO –

ORIENTAÇÃO DO STJ –

PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL – ARESTO DO TJMT – RECURSO DO MP PROVIDO PARA CONDENAR POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E READEQUAR AS PENAS POR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA CULBABILIDADE POR LESÃO CORPORAL CULPOSA.

O c. STJ assentou entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (CTB, art.303) são delitos autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (STJ, AgRg no REsp no1.688.517/MS; AgRg no REsp no 1718738/RO; TJMT, AP NU 0006138-26.2016.8.11.0006)

As lesões na vítima [escoriações ao cair da motocicleta] e imprudência do agente configuram elementos do tipo, “
não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa
” (TJMT, AP NU 0004785-35.2008.8.11.0004).

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência”
(TJMT, AP no 0000015-91.2020.8.11.0096).

Reconhecida a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, justifica-se a incidência da “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC no 578.638/SC).

Se presente a causa de aumento de não possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir (CTB, art. 303, §1o) deve ser majorada a pena provisória na fração legal mínima – 1/3 (um terço) –, conforme precedentes do c. STJ, haja vista que a “
adoção de fração de causa de aumento superior ao mínimo legal”
, demanda fundamentação concreta (STJ, AgRg no HC no 691.318/PR; Resp no 1838481/RS).

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

A pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009274-31.2016.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E WUANDERSON GOMES VARGAS

APELADOS(S): WUANDERSON GOMES VARGAS E

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e WUANDERSON GOMES VARGAS
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
nos autos de ação penal (Código 208866), que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como o proibiu de obter

permissão ou

habilitação, para dirigir por 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias – art. 303 do CTB – e o absolveu embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – (ID 112855567).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta: 1) ser inaplicável o princípio da consunção entre embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; 2) a ausência de permissão ou carteira de habilitação deveria incidir como agravante na dosimetria da pena por embriaguez ao volante e como causa de aumento na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por embriaguez ao volante, agravado pela ausência de permissão ou carteira de habilitação, bem como reconhecida essa circunstância [ausência de permissão ou carteira de habilitação] como causa de aumento na dosimetria por lesão corporal culposa (ID 112856482- fls. 1/10).

WUANDERSON GOMES VARGAS argumenta que a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea na dosimetria por lesão corporal.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (ID 112856471- fls.1/8).

WUANDERSON GOMES VARGAS e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL apresentaram as respectivas contrarrazões (ID 112856488- fls. 1/10 e ID 112856490- fls. 1/4).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial por entender que a
“embriaguez ao volante não foi um meio essencial ou uma fase de preparação para [...] lesões corporais culposas contra a vítima, o que impede realmente o emprego da absorção entre tais crimes”.
E pelo desprovimento do apelo da Defesa ao considerar que a “
pena fixada em relação ao crime previsto no artigo 303 do CTB foi aplicada de forma escorreita pelo magistrado”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 113928973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]“No dia 17 e setembro de 2016, na avenida São Luís, bairro São Lourenço, no Município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado Wanderson Gomes Vargas conduziu veículo automotor estando com capacidade psicomotora alterada em razão do efeito do álcool, fazendo-o sem possuir habilitação, provocando lesão corporal em terceiros.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado, após fazer uso de bebidas alcoólicas, conduziu a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placa NPN 4730, vindo a se chocar com a motocicleta conduzida pelo Sr. Marcelo Rocha dos Santos, ferindo ele e sua companheira Sr.a Viviane Cristine de Miranda Pinto.

Ocasião em que a polícia foi acionada. Procedida a abordagem do denunciado, contatou-se que o mesmo encontrava-se em visível estado de embriaguez, tendo o teste de alcoolemia aferido 0,87 mg/L, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.” (fls. 05/06).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Wanderson Gomes Vargas, como incurso nos artigos 306 e 303, parágrafo único, todos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 112855566- fls. 1/2).

O Juízo singular absolveu o apelado por embriaguez ao volante e dosou sua pena por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos seguintes termos:

“[...]. Do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) e da aplicação do princípio da consunção.

Inicialmente, entendo que a conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor absorve a conduta de conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade acima do permitido, afinal, trata-se a ingestão em questão de elementar do tipo culposo. Conclusão diversa não se chega pela mera leitura dos referidos tipos penais.

Tal se deve ao reconhecimento do princípio da consunção situação que se vislumbra quando do concurso aparente de normas. Situação fática, onde, de maneira aparente, poderia ocorrer, perfeitamente, o juízo de tipicidade diante de duas normas distintas. [...].

No caso em apreço, conforme os relatos trazidos na exordial, a embriaguez ao volante constituiu meio à realização das lesões corporais, tratando-se de delito de dano, enquanto que a embriaguez ao volante é crime de perigo. Na lógica consuntiva, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano.[...].

Assim, restando plenamente comprovado os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor nos autos, por razão da influência de bebidas alcoólicas pelo réu, resultando a conduta em questão na imprudência do crime de lesão culposos, a conduta do art. 306, deve ser absorvida pelo crime descrito no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Ante o exposto, absolvo o réu pela prática delitiva descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Assim, deve o acusado Wuanderson Gomes Vargas apenas ser condenado às penas do art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Passo assim à dosimetria da pena.

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que a atitude do réu que, imprudentemente provocou o acidente, em decorrência do qual advieram as lesões na vítima Viviane Cristine de Miranda Pinto. Assim sendo, agiu em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, de modo que sua culpabilidade se dá em grau médio. O réu registra antecedentes criminais (cf. se infere da certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 134/135), o qual fora condenado nos autos de n° 006548264-2013.8.13.0271, Comarca de Frutal/MG, possuindo em seu desfavor execução de pena ativa (SEEU n° 0006364-31.2016.8.11.0006), sendo que a condenações servirá para majoração da pena na segunda fase, por se tratar de reincidência. A personalidade e conduta social não podem ser aferidas apenas com base nos elementos existentes nos autos, uma vez que inexistentes maiores indagações e informações, de maneira que resta sem valoração positiva ou negativa. Sem motivos específicos a serem ressaltados. As circunstâncias são aquelas próprias do delito. As consequências do delito são de grande monta, eis que a vítima Viviane Cristine de Miranda Pinto sofreu lesões corporais (laudo às fls. 34/37), contudo normais a espécie delitiva. A vítima, através de seu comportamento, não influiu no resultado.

Por estas razões, tendo por critérios questões de prevenção e reprovação, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Compenso a reincidência com a confissão espontânea, na segunda fase de aplicação da pena.

Na terceira fase de aplicação da pena, denoto que não existem causas de diminuição que possam modificar a pena, devendo a mesma ser mantida conforme a segunda fase de dosimetria de pena em 01 (ano) de detenção.

Da substituição da Pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor:

Concernente à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 02 (dois) meses e 15(quinze) dias, com base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Do regime do cumprimento da pena:

Considerando que o sentenciado é reincidente, FIXO, consoante interpretação do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal, o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a exordial acusatória com a finalidade de CONDENAR o réu Wuanderson Gomes Vargas à pena de 01 (um) ano de detenção, além de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses e 15(quinze) dias, pelo crime descrito no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), em regime inicial SEMIABERTO; ABSOLVÊ-LO das penas descritas no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), ante a consunção, conforme o art. 386, III, do Código de Processo Penal.[...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 112855567)

Em sede de embargos de declaração, elucidou o julgado quanto à exasperação da pena-base,
in verbis
:

“[...] houve sim contradição na sentença proferida, no momento em que diz ser normais a espécie as lesões sofridas, apesar de haver clara referência de que as consequências foram de grande monta.

A testemunha Bruno Gonçalves Tameline diz que havia muitas escoriações nos feridos, sendo que pelo mapa topográfico para localização de lesões da vítima Viviane Cristine verifica-se que as lesões foram dos pés até seu ombro, não podendo ser tidas tais lesões como normais ao crime.

A culpabilidade em seu grau médio se dá também apta a majorar a pena base, visto que ante o princípio da consunção entendi por restar absorvido o delito descrito no artigo 306 do CTB pelo artigo 303 do mesmo diploma.

Contudo, a manobra imprudente deu-se em razão da embriaguez do réu que não viu o motorista que vinha a sua frente dar seta para realizar conversão na via, o que gera reprovabilidade superior ao mínimo pelo meio social, levando-se a majoração da pena base.

Desta forma, a pena aplicada, deve ser mantida, motivo pelo qual conheço do recurso, julgando-o procedente, promovo a adequação necessária para afastar a contradição existente, mas mantenho no mais todos os termos da sentença.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 112855592)

Pois bem.

Vejamos os recursos por ordem de interposição.

O Juízo singular aplicou o princípio da consunção para absolver o apelado por embriaguez ao volante, por entender que a lesão corporal ocasionada nas vítimas decorreu do ato de dirigir seu veículo sob efeito de álcool.

Todavia, c. STJ assentou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (CTB, art.303) são delitos autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (STJ, AgRg no REsp no1.688.517/MS –Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 15.12.2017; AgRg no REsp no 1718738/RO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.9.2018)

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.”
(AP NU 0006138-26.2016.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2020)

Logo, impõe-se afastar a aplicação do princípio da consunção e responsabilizar o apelado, também, por embriaguez ao volante.

Passam-se às dosimetrias dos delitos [recursos do MP e Defesa].

Da embriaguez ao volante
(CTB, art. 306):

Na primeira fase, a culpabilidade não excede o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas [SEEU NU

0006364-31.2016.8.11.0006], a caracterizar reincidência que será sopesada na segunda fase; não há elementos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento das vítimas não influenciou na prática do delito.

Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante do art. 65, III, ‘d’ do CP [confissão] e as agravantes do art. 298. III, do CTB [não possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir – conforme informação do 4o CIRETRAN de Cáceres – ID 112855566- fls. 107] e do art. 61, I, do CP [reincidência, haja vista o apelado registrar uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em 9.6.2014 - SEEU NU 0006364-31.2016.8.11.0006].

O c. STJ firmou posição no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.”
(TJMT, AP NU 0000015-91.2020.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.4.2021)

Assim sendo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

No caso, remanesce a agravante do cometimento da infração penal sem permissão ou carteira de habilitação para dirigir (CTB, art. 298, III), a justificar a incidência da “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Por efeito, encontra-se a reprimenda provisória em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual se transforma a pena intermediária [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] em definitiva.

Por sua vez, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

Noutro giro, a pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

Desse modo, observada a simetria com a pena corporal fixada, impõe-se estabelecer a pena acessória em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano de detenção, ao considerar negativa a culpabilidade pela “
atitude do réu que, imprudentemente provocou o acidente, em decorrência do qual advieram as lesões na vítima
.

As lesões na vítima [escoriações ao cair da motocicleta após a colisão] e a imprudência do agente configuram elementos do tipo,“
não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa
” (TJMT, AP NU 0004785-35.2008.8.11.0004 – Relato: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.7.2020).

Afastada a negativação dessa circunstância, readéqua-se a pena-base a 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda-fase, incidem a agravante da reincidência [condenação definitiva anterior por tráfico de drogas - SEEU NU 0006364-31.2016.8.11.0006] e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas (STJ, AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021), de modo a conservar o raciocínio do juiz da causa.

Portanto, totaliza-se a reprimenda provisória em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira-fase, inexiste causa de diminuição, mas deve ser considerada a majorante do art.303, §1o, do CTB [não possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir], de modo a majorar a pena provisória na fração legal mínima – 1/3 (um terço) –, visto que a
“adoção de fração de causa de aumento superior ao mínimo legal”
demanda fundamentação concreta (STJ, AgRg no HC no 691.318/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; Resp no 1838481/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz -4.6.2020).

Logo, estabelece-se a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Quanto à pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064), razão pela qual se redimensiona a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias (CTB, art.293).

Diante do concurso material entre a embriaguez ao volante [7 meses de detenção e 11 dias-multa] e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [8 meses de detenção],

tornar-se

a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto e suspensão/proibição de obter habilitação por 5 (cinco) meses.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o da 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES para condenar o apelado por embriaguez ao volante e readequar a dosimetria por lesão corporal na direção de veículo automotor e, por conseguinte, totalizar as penas [ambos os delitos] em 1 (um) ano e 3 (três) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão/proibição de obter habilitação por 5 (cinco) meses;

2)
PROVIDO
o de WUANDERSON GOMES VARGAS para afastar a negativação da culpabilidade por lesão corporal na direção de veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022